Tribunal: STJ
Processo: 0710099-49.2021.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232833 - AC(2025/0334976-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: 1 TABELIONATO DE NOTAS E 1 OFICIO DO REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO
RECORRENTE
: 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RIO
BRANCO
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
ALDELAINE CAMILO DOS SANTOS - AC004847
RECORRIDO
: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA MARIA DE MELO SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: KEILA MARIA DA SILVA MELO - AC005022
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVERBAÇÃO
EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
NA
ORIGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE
COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022
CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL PARA CASSAR
OS ACÓRDÃOS DOS EMBARGOS E DETERMINAR O RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA PROFERIDO NOVO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM ENFRENTAMENTO
ESPECÍFICO DA QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA
APLICAÇÃO OU DISTINÇÃO DOS PARADIGMAS CITADOS.
1. Na hipótese dos autos, os recorrentes opuseram embargos de
declaração para que o Tribunal
explicitasse, de modo específico e
a quo
fundamentado, as razões jurídicas pelas quais não se aplicariam, ao caso
concreto, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados sobre a
legitimidade passiva das serventias extrajudiciais (REsp n. 1.097.995/RJ,
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/9/2010,
de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
6/10/2010;
Aresp n. 1.824.811/RN,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
2. Os acórdãos integrativos limitaram-se a afirmar a suficiência de
fundamentação sucinta (fls. 450-454 e 480-484), sem, contudo, enfrentar de
forma clara e coerente a distinção ou a não incidência dos precedentes
indicados, nem apresentar os motivos concretos que justificam o afastamento
da tese de ilegitimidade passiva, especialmente diante da alegação da parte
recorrente no sentido de que: os cartórios extrajudiciais são instituições
administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio
próprio, razão pela qual não possuem personalidade jurídica e não se
caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua
Documento eletrônico VDA55947296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a35a6a0c-97ca-490b-bd37-1d6fd6998ae9

legitimidade passiva
para responder pela ação de obrigação de
ad causam
fazer.
3. Com efeito, decisão sucinta não se confunde com decisão despida
de fundamentação. A ausência de enfrentamento específico de pontos
relevantes suscitados em embargos de declaração, notadamente quanto à
aplicação ou distinção de precedentes invocados, caracteriza negativa de
prestação jurisdicional, por violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
4. A existência de omissão e contradição na decisão do tribunal de
origem, não sanada mesmo com a interposição dos embargos de declaração,
caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por violação do
do
art. 1.022
CPC.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, para CASSAR os acórdãos proferidos nos embargos de
declaração (fls. 450-454 e 480-484) e DETERMINAR O RETORNO dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja sanada a omissão apontada,
com exame específico da questão relativa à legitimidade passiva e da
incidência ou distinção dos precedentes invocados, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a35a6a0c-97ca-490b-bd37-1d6fd6998ae9

RECURSO ESPECIAL No 2232833 - AC(2025/0334976-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: 1 TABELIONATO DE NOTAS E 1 OFICIO DO REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO
RECORRENTE
: 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RIO
BRANCO
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
ALDELAINE CAMILO DOS SANTOS - AC004847
RECORRIDO
: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA MARIA DE MELO SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: KEILA MARIA DA SILVA MELO - AC005022
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVERBAÇÃO
EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
NA
ORIGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE
COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022
CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL PARA CASSAR
OS ACÓRDÃOS DOS EMBARGOS E DETERMINAR O RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA PROFERIDO NOVO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM ENFRENTAMENTO
ESPECÍFICO DA QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA
APLICAÇÃO OU DISTINÇÃO DOS PARADIGMAS CITADOS.
1. Na hipótese dos autos, os recorrentes opuseram embargos de
declaração para que o Tribunal
explicitasse, de modo específico e
a quo
fundamentado, as razões jurídicas pelas quais não se aplicariam, ao caso
concreto, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados sobre a
legitimidade passiva das serventias extrajudiciais (REsp n. 1.097.995/RJ,
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
DJe
21/9/2010,
de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
6/10/2010;
Aresp n. 1.824.811/RN,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
2. Os acórdãos integrativos limitaram-se a afirmar a suficiência de
fundamentação sucinta (fls. 450-454 e 480-484), sem, contudo, enfrentar de
forma clara e coerente a distinção ou a não incidência dos precedentes
indicados, nem apresentar os motivos concretos que justificam o afastamento
da tese de ilegitimidade passiva, especialmente diante da alegação da parte
recorrente no sentido de que: os cartórios extrajudiciais são instituições
administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio
próprio, razão pela qual não possuem personalidade jurídica e não se
Documento eletrônico VDA55628945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: c64c5ac4-f142-4b54-b80a-c0205aa31080

caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua
legitimidade passiva
para responder pela ação de obrigação de
ad causam
fazer.
3. Com efeito, decisão sucinta não se confunde com decisão despida
de fundamentação. A ausência de enfrentamento específico de pontos
relevantes suscitados em embargos de declaração, notadamente quanto à
aplicação ou distinção de precedentes invocados, caracteriza negativa de
prestação jurisdicional, por violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
4. A existência de omissão e contradição na decisão do tribunal de
origem, não sanada mesmo com a interposição dos embargos de declaração,
caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por violação do
do
art. 1.022
CPC.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, para CASSAR os acórdãos proferidos nos embargos de
declaração (fls. 450-454 e 480-484) e DETERMINAR O RETORNO dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja sanada a omissão apontada,
com exame específico da questão relativa à legitimidade passiva e da
incidência ou distinção dos precedentes invocados, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por 1o TABELIONATO DE NOTAS E
1o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE
RIO
e 1o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
BRANCO/AC
RIO
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
BRANCO/AC
ACRE proferido na Apelação Cível n. 0710099-49.2021.8.01.0001, assim ementado (fls.
381-382):

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA.
NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. MATRÍCULA DE IMÓVEL.
AVERBAÇÃO.
IRREGULARIDADE
REGISTRAL.
PRINCÍPIO
DA
PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Conforme a jurisprudência, a decretação de nulidade de atos processuais depende de
efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (
), por
pas de nullité sans grief
prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (AglInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.010.110/PR,
em
DJe de
. 2. Consistindo os imóveis objeto dos autos em
20/3/2023,
22/3/2023)
bem distintos, adequada a sentença calcada na prova dos autos que determina a
correção das informações submetidas a registro. 3. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração na origem foram REJEITADOS (fls. 450-454 e
fls. 480-484).
Nas razões do recurso especial fundamentado no
alínea “a”
art. 105, inciso III,
da CF, a parte recorrente aduz violação dos arts. 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de omissão e deficiência de
fundamentação, aduzindo o seguinte (fl. 387):
Documento eletrônico VDA55628945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: c64c5ac4-f142-4b54-b80a-c0205aa31080

O acórdão recorrido somente se baseou no argumento genérico de
atribuição das partes para manter os recorrentes no polo passivo, sem fazer distinção
entre o que é serviço notarial e de registro e os seus titulares, o que configura
deficiência de fundamentação. Aliás, não se trata sequer de fundamentação sucinta,
como entendeu o acórdão embargado.
É esta, pois, a omissão violadora dos arts. 1.022, inciso II, e 489, §1o,
incisos II, III, IV e VI, pois o Tribunal
não se manifestou de forma clara,
a quo
coerente e fundamentada sobre a legitimidade processual das serventias
extrajudiciais e fundamento jurídico para reconhecê-la ante o entendimento
jurisprudencial e doutrinária acerca da ausência de personalidade jurídica própria.
Além disso, a omissão consiste em não ter realizado a distinção entre a
jurisprudência invocada pelos recorrentes e o porquê da não aplicação do
entendimento, especialmente sobre a ausência de personalidade própria, ao caso
concreto.

Sustenta, ainda, contrariedade ao
da
afirmando que
art. 22
Lei n. 8.935/1994,
as serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica e não detêm legitimidade
passiva para responder por obrigação de fazer voltada à retificação de escritura e
anulação de
(fls. 383-386).
averbação/registro Cita, a propósito, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no
(fl. 384); STJ, AgInt no AgInt no
(fl. 386);
AREsp 1.824.811/RN
AREsp 603.993/GO
STJ, AgInt nos EDcl no
(fl. 385); STJ,
(fl. 385).
AREsp 1.858.938/SE
REsp 545.613/MG
Postula, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade
passiva dos cartórios recorrentes e, por consequência, excluir os ônus de sucumbência
(fl. 387).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial provimento.
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou (fls.
):
483/370

, face as atribuições inerentes às partes, afasto a preliminar de
Ab initio
ilegitimidade passiva suscitada pelos Recorrentes 1o Tabelionato de Notas da
Comarca de Rio Branco e 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Branco.

Nos acórdãos proferidos nos embargos de declaração, assentou-se que (fls.
450-454):

A fundamentação sucinta não caracteriza omissão quando a matéria é
expressamente enfrentada, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça. O Acórdão impugnado manifestou-se de forma clara ao afastar
a ilegitimidade passiva dos recorrentes, com base nas atribuições legais dos serviços
Documento eletrônico VDA55628945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: c64c5ac4-f142-4b54-b80a-c0205aa31080

notariais e de registro. [...] Nos termos do
do CPC [...] mesmo embargos
art. 1.025
rejeitados são suficientes para fins de prequestionamento da matéria jurídica
invocada.” (fls. 480-481). No primeiro acórdão, registrou-se: “Não há se falar em
omissão do Acórdão quando este consigna de forma clara, ainda que sucinta, os
pontos relevantes. [...] Ausentes os vícios previstos no
do CPC e
art. 1.022
evidenciada a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, impõe-se a rejeição dos
Embargos de Declaração."

No caso, os recorrentes opuseram embargos de declaração (fls. 404-422 e 458-
463) para que o Tribunal
explicitasse, de modo específico e fundamentado, as
a quo
razões jurídicas pelas quais não se aplicariam, ao caso concreto, os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça invocados sobre a legitimidade passiva das serventias
extrajudiciais, a exemplo do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA. CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA. PROVIMENTO N.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
156/2016.
1. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, "[os] cartórios
extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas,
ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela
qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como
empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam
para responder pela ação de obrigação de fazer" (
relator
REsp n. 1.097.995/RJ,
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/9/2010,
6/10/2010)
.
2. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial,
visto que implica exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que
o caso necessita primordialmente da análise do Código de Normas da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ato normativo que não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III,
, da
art. 105,
a
CF. 3. Agravo interno não provido.

Os acórdãos integrativos limitaram-se a afirmar a suficiência de
fundamentação sucinta (fls. 450-454 e 480-484), sem, contudo, enfrentar de forma clara
e coerente a distinção ou a não incidência dos precedentes indicados, nem apresentar os
motivos concretos que justificam o afastamento da tese de ilegitimidade passiva,
especialmente diante da alegação da parte recorrente no sentido de que: os cartórios
extrajudiciais são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade,
desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual não possuem personalidade jurídica e
não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua
legitimidade passiva
para responder pela ação de obrigação de fazer.
ad causam
Com efeito, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de
motivação. A falta de enfrentamento específico sobre a legitimidade passiva e a não
Documento eletrônico VDA55628945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: c64c5ac4-f142-4b54-b80a-c0205aa31080

dos precedentes invocados configura negativa de prestação
incidência/distinção
jurisdicional (art. 1.022 do CPC).
A existência de omissão e contradição na decisão do tribunal de origem, não
sanada mesmo com a interposição dos embargos de declaração, caracteriza negativa de
prestação jurisdicional, por violação do
do CPC.
art. 1.022
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
CÁLCULOS.
HOMOLOGAÇÃO.
JULGAMENTO.
EXTINÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DESPROVIDOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte local
manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que
tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. A existência de omissão e contradição na decisão do tribunal de origem, não
sanada mesmo com a interposição dos embargos de declaração, caracteriza negativa
de prestação jurisdicional, por violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.” (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.213.731/PB,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Diante desse quadro, a alegação de negativa de prestação jurisdicional merece
acolhimento, exclusivamente para que o Tribunal de origem profira novo julgamento dos
embargos de declaração, enfrentando, de maneira específica e fundamentada, as questões
suscitadas acerca da legitimidade passiva das serventias extrajudiciais (fls. 383-386),
bem como para que explicite os motivos concretos do afastamento da preliminar de
ilegitimidade passiva.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, na
extensão conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para CASSAR os
acórdãos proferidos nos embargos de declaração (fls. 450-454 e 480-484) e
DETERMINAR O RETORNO dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja
sanada a omissão apontada, com exame específico da questão relativa à legitimidade
passiva e da incidência ou distinção dos precedentes invocados, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Sem honorários recursais, pois, havendo cassação para novo julgamento dos
embargos e ausência de julgamento de mérito, não incide a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:29
Código de Controle do Documento: c64c5ac4-f142-4b54-b80a-c0205aa31080

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.232.833 / AC
Número Registro: 2025/0334976-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07100994920218010001 7100994920218010001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : 1 TABELIONATO DE NOTAS E 1 OFICIO DO REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO
RECORRENTE : 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RIO
BRANCO
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
ALDELAINE CAMILO DOS SANTOS - AC004847
RECORRIDO
: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA MARIA DE MELO SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: KEILA MARIA DA SILVA MELO - AC005022
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TABELIONATOS, REGISTROS, CARTÓRIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
09/04/2026
15/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:54
Código de Controle do Documento: 21c9bcca-ca50-4ebd-858c-e9a65cafa652

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:54
Código de Controle do Documento: 21c9bcca-ca50-4ebd-858c-e9a65cafa652